Tribunal: TJMT
Processo: 1010877-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010877-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDA DA SILVA ARAUJO - CPF: 340.334.081-34 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.330.821/0001-60 (APELADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora que celebrou contrato de compra e venda de veículo usado com vício oculto, posteriormente rescindido. Financiamento intermediado por instituição financeira que não possuía vínculo com a vendedora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira deve integrar a lide, quando ausente vínculo com a fornecedora do bem; e

(ii) saber se a ocorrência de vício oculto em veículo usado, com posterior distrato, impõe o dever de reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira que atua como mera financiadora, sem integrar a cadeia de fornecimento, não possui legitimidade passiva em ação fundada em vícios do produto.

4. Restou comprovado nos autos que o veículo adquirido apresentava defeitos ocultos desde a origem, os quais não foram sanados de forma adequada pela vendedora.

5. A revendedora assumiu o vício do bem ao formalizar distrato com a autora, o que confirma a existência de defeito e a inadequação do produto à finalidade esperada, ensejando a devolução dos valores pagos.

6. O abalo extrapatrimonial suportado pela consumidora diante da frustração contratual e da persistência de defeitos no bem ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira e reformar a sentença a fim de condenar a revendedora à restituição dos valores pagos e financiado, além do pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. É ilegítima para figurar no polo passivo da ação a instituição financeira que apenas financia a aquisição de veículo, sem vínculo com a vendedora.

2. O vício oculto em veículo usado adquirido em relação de consumo autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, bem como o pagamento de indenização por danos morais, quando caracterizado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANDA DA SILVA ARAUJO
contra sentença proferida pela 11
a Vara Cível de
Comarca de
Cuiabá, MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora recorrente
em face de
TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 239865775):

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais (ID. 239865777) a autora Vanda da Silva Araújo
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação que o juízo sentenciante não se atentou para os fatos e documentos dos autos, ante a comprovação do ato ilícito da 2a requerida (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO), inclusive acostando aos autos documento onde demonstrava a restrição do CPF, e tentativa de resolução do caso na seara administrativa.

Salienta que após cientificar a 2a requerida do distrato junto a 1a (Tex), a Aymoré não se mostrou disposta a solucionar a questão, requerendo que autora somente pagasse os débitos referente ao financiamento para que seu nome fosse excluído do cadastro de devedores.

Comprova as tratativas pelos atendimentos correspondentes aos protocolos no 422760398, 429810817, 429829430.

Afirma existir o dano moral (
in re ipsa
) ante a comprovação da cobrança indevida da dívida, com a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição de crédito.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos de rescisão contratual e a condenação das Apeladas a ressarcir os valores a título de danos materiais no valor de R$ 1.102,15 (um mil cento e dois reais e quinze centavos), bem como reparar os danos morais, ao valor pretendido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ID. 239865782 e 239865783), a apelada Aymoré Crédito Financiamento suscita preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em contrarrazões, a apalada Aymoré Crédito Financiamento suscita preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
, sob o argumento de que não é parte legítima para atuar como réu na presente demanda, uma vez que é mera prestadora de serviços, sendo apenas uma facilitadora do negócio jurídico, fornecendo condições para a parte autora adquirir o bem móvel.

Com razão o apelado.

Isto porque, o contrato de compra e venda de veículo é autônomo em relação ao contrato de financiamento, de modo que somente é possível falar em coligação ou acessoriedade entre estes quando a instituição financeira está vinculada à concessionária, o que não ocorreu no caso.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.
Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese.4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). (g.n.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). destaquei

Nesse sentido esta Colenda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO USADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – MÉRITO – VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – OCORRENCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a instituição financeira não possui vínculo com a empresa que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou vício oculto e não praticou ato ilícito, tendo apenas concedido o financiamento para viabilizar a aquisição do bem, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
. Se ficou comprovada a existência de vício oculto em veículo, consubstanciado na adulteração da quilometragem do veículo, tal condição enseja indenização por danos materiais e morais ao consumidor, que foi enganado na aquisição do bem. (N.U 1005251-95.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Portanto,
ACOLHO
a preliminar e, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheço a
ilegitimidade passiva
da AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e julgo extinto o processo sem resolução do mérito em relação a instituição financeira.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por
Vanda da Silva Araújo
em face de
TEX Comercio De Veiculos Ltda.
e
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

A autora narra, em síntese, que, em 18 de outubro de 2019, celebrou com a primeira requerida (Tex Comércio de Veículos) contrato de compra e venda de veículo automotor da marca Citroën, modelo C3 – EXC 1.6 A, placa OAV-8817, ano 2011, modelo 2012.

O pagamento foi efetuado mediante entrada de R$10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais), sendo o valor restante de
R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) financiado junto à segunda requerida (Aymoré Financiamentos)
, dividido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 579,56 (quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Aduz que, logo após a aquisição, em 21 de outubro de 2019, o veículo passou a apresentar diversos problemas mecânicos, tais como: vazamento de óleo, defeito na tampa do reservatório de água do limpador de para-brisa, puxador do capô quebrado, tapeçaria solta, forro das portas desprendido, triângulo quebrado, falhas no câmbio, no sistema de som, nos vidros e nas portas.

Informa que comunicou imediatamente a primeira requerida, a qual solicitou a entrega do veículo para reparos, prometendo conclusão no prazo de até sete dias. Contudo, mesmo após sucessivos retornos à concessionária para realização dos reparos, os defeitos persistiram, sendo inclusive fornecidos veículos reserva igualmente defeituosos.

Alega que, diante da recorrência dos problemas e da ineficiência na solução apresentada,
firmou, em 26 de dezembro de 2019, termo de distrato com a primeira requerida.

Todavia, a segunda requerida, responsável pelo financiamento, recusou-se a cancelar o contrato de financiamento, apesar da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre a autora e a primeira requerida, conforme demonstram os protocolos de atendimento no 422760398, 429810817 e 429829430.

Em razão da negativa de cancelamento, sustenta que teve seu nome negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em decorrência de débito no valor de R$ 20.864,16 (vinte mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Diante disso, pleiteia a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento, bem como a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais ao preço do automóvel, e do valor de R$ 1.102,15 (mil, cento e dois reais e quinze centavos), além dos danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No caso em espécie, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Verifica-se que, na ocasião do negócio jurídico de compra e venda do veículo entabulado entre as partes (ID. 239865285), o bem, objeto do contrato, apresentou defeitos, apontados pela consumidora, já logo nos primeiros dias de uso, sendo o mais relevante, o problema de vazamento de óleo, que reclamado o reparo, após inúmeras tentativas de conserto, permaneceu.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Lado outro, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
"

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor do produto, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Em análise aos autos, verifica-se pelos documentos juntados pela autora, de
vídeos
(ID.s 239865335, 239865344, 239865358, 239865360),
áudios
(ID. 239865367, 239865371, 239865373, 239865376, 239865378, 239865382, 239865385, 239865388), e
fotos
(ID. 239865297), a formulação de denuncia da consumidora aos defeitos apresentados, bem como a persistência dos defeitos no veículo. Vícios ocorridos antes da aquisição do veículo pela autora, ora apelante.

Destarte, por se tratar de vício oculto e de difícil constatação na ocasião, por se tratar de venda à vista, não havia como a autora constatar a existência do defeito. Especialmente considerando que a Revendedora nada informou do problema à consumidora.

Infere-se, pois, que a requerida TEX COMÉRCIO, após as inúmeras tentativas de conserto do defeito do vazamento de óleo, desistiu do negócio, ao oferecimento de distrato ao contrato (ID. 239865287), que na inadequação ao uso do veículo, foi prontamente aceito pela consumidora, com restituição de parte do valor pago a vendedora.

Com efeito, em que pese a alegação da requerida no sentido de que não possui qualquer responsabilidade em relação ao diversos problemas no veículo, tem-se que lhe caberia, na condição de vendedora do veículo, averiguar a procedência e o histórico do bem, principalmente no tocante a integridade do reservatório de óleo do veículo, ao fim de se presta armazenar, e não vazar.

No mais, a parte requerida não conseguiu comprovar que o veículo foi entregue em condições normais de uso.

Na transação envolvendo um automotor usado, o dever da vendedora é reforçado pela dificuldade do consumidor identificar de imediato problemas na mecânica do produto. Nesta senda, a empresa requerida deveria fornecer informações mais robustas à consumidora, sobretudo revelando possíveis defeitos do veículo no momento da aquisição (CDC, art. 6o, III), e não simplesmente inserir no mercado, esperando que o seu comprador assuma o risco total do estado em que se encontra o bem.

Nessa esteira, demonstrado o vício oculto e de difícil constatação referente à venda de veículo, deve a requerida TEX COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA responder pelos danos sofridos pela autora.

Assim, ao adquirir um veículo em condições inadequadas, como ocorreu com a autora, experimentou ela a ocorrência de um vício de qualidade no produto, que o torna impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, nos termos do disposto no art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

“artigo 18. (...);

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...);

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;”

Registre-se que o veículo Citroën, modelo C3 – EXC 1.6 A, objeto da presente ação, foi devidamente quitado pela autora junto a Revendedora de veículos, pois efetuado o pagamento em espécie de R$10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta reais) (devolvido pelo distrato), somados ao valor restante, financiado, de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), resultando no pagamento total do preço de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais).

Por todo o exposto, possível concluir que, efetivamente, a Autora adquiriu um bem com um problema do qual ela não tinha conhecimento e, sobre o qual, também não foi avisada.

Portanto, verificada a ocorrência do vício oculto, é forçoso
reconhecer a anulação do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior
, o que impõe a restituição de todos os valores pagos para aquisição, inclusive a quantia relativa ao
contrato de financiamento celebrado para tal fim, sendo de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), além do valor pago em contratação de seguro do veículo na quantia de R$ 1.102,15 (um mil cento e dois reais e quinze centavos)
, ambos os valores devidamente corrigidos monetariamente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - PRESENÇA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VEÍCULO FINANCIADO - RESCISÃO DO CONTRATO ACESSÓRIO - LUCROS CESSANTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - Por se tratar de relação de consumo, responde objetivamente o vendedor por vício oculto apresentado no produto adquirido - Há dano moral, a reclamar ressarcimento, no caso de consumidor que, tendo adquirido um veículo usado, com vício oculto, se vê obstado de seu uso, situação esta que ultrapassa a esfera do mero dissabor - Verificada a ocorrência de vício oculto no bem objeto do contrato de compra e venda, viável se faz a pretensão de anulação da avença - Sendo rescindido o contrato de compra e venda, necessário o desfazimento do contrato de financiamento, que forneceu meios para a formalização do contrato, decorrendo uma avença da outra -
Verificada a ocorrência da conduta culposa da concessionária de veículos, decorrente da negligência na intermediação de negócio jurídico cujo objeto é defeituoso, deve esta arcar com a restituição dos valores que recebeu em virtude do financiamento
- Por ser o lucro cessante espécie de indenização na qual a parte tem direito de receber o que deixou de auferir em razão do evento, depende de prova concreta e segura, sendo este ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10000180904880001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 11/02/2019) destaquei (g.n.)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIOS NO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTEGRALIDADE. I -
A anulação do contrato de compra e venda de veículo, em razão de vício do produto, com o retorno das partes ao estado anterior, impõe a restituição de todos os valores pagos para aquela aquisição, inclusive as quantias relativas ao contrato de financiamento celebrado para tal fim.
II - Ainda que as adquirentes tenham se beneficiado do uso do veículo por certo período, a restituição dos importes pagos constitui decorrência lógica da resolução do contrato principal, não podendo se falar em enriquecimento sem causa, mesmo porque a vendedora será restituída do veículo e foi quem deu causa a todo o evento danoso. III - Negou-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 20170110096064 DF 0003113-94.2017.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/05/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2018 . Pág.: 515/541)

Quanto aos danos morais
, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano e, no caso, esta extensão diz respeito aos defeitos ocasionados em condições ocultas a pessoa comum, além dos desgastes emocionais à autora, que extrapolam o mero dissabor, visto que à evidência das provas dos autos, configuram o dano extrapatrimonial pela relação mantida entre a autora e demais partes requeridas, ao enfrentar tremendas e diversas dificuldades na solução do problema.

Deve a 1a requerida ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PARCIAL PROCEDENCIA – VENDA DE VEÍCULO USADO COM VICIO OCULTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ficou comprovada a existência de vício oculto no veículo, especialmente no motor, defeito identificado nos primeiros 90 dias após a compra, tanto que a requerida realizou acordo com o autor, se comprometendo a reembolsar o valor de entrada, bem como a quitar o contrato de financiamento. Contudo, o reembolsou apenas o valor de entrada, R$ 24.000,00.
Desta feita, cabível a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição dos valores pagos no contrato de financiamento. O dano moral caracteriza-se em virtude do vício constatado no veículo, situação que gerou transtornos à parte autora que extrapolam o mero aborrecimento.
O quantum indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo a sua redução quando fixado em patamar condizente com as peculiaridades do caso analisado." (N.U 1010869-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO USADO – GARANTIA LEGAL – DEVER DE HIGIDEZ DO BEM – INDENIZAÇÃO. - Vício do produto – veículo usado que não esvazia o dever de venda do veículo minimamente conforme à utilização precípua – inúmeros e sucessivos defeitos apresentados dias após a compra, manifesta a violação da expectativa legítima que o bem estaria ao menos 'revisado', independente da data de fabricação (artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor). Indenização por danos materiais consistente no prejuízo com os reparos, glosados os valores repetidos (art. 402, do Código Civil); - Alienação de veículo automotor com sucessivos defeitos – dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor e do dissabor com bem de significativa monta – indenização por danos morais, com base nos artigos 186 e 927, do Código Civil – indenização fixada com base no artigo 944, do CC; - Resolução dos contratos de compra e venda e financiamento, porém, com responsabilidade apenas da revendedora. RECURSO DA CORRÉ BANCO DAYCOVAL PROVIDO RECURSO DA CORRÉ BIRIGUI IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10016465920218260077 SP 1001646-59.2021.8.26.0077, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/05/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022)

No que tange ao valor do quantum indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, considerado todo o exposto, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida a fim de
julgar parcialmente procedente
a ação para:

-
Reconhecer a ilegitimidade passiva
do AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e extinguir a ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação a ela, condenando a apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita concedida à autora (ID. 239865658).

-
Condenar
a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, consistente na restituição dos valores efetivamente desembolsados pela autora decorrente do contrato de financiamento de
R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais)
, e em contratação de seguro do veículo na quantia de
R$1.102,15 (um mil cento e dois reais e quinze centavos)
, ambos corrigidos, com os juros moratórios a partir da citação, pela taxa Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil, e a correção monetária a partir do efetivo desembolso pela variação IPCA;

-
Condenar
a requerida TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescida de juros de mora pela taxa Selic desde a citação, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil, e a correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento da indenização.

Em razão do resultado da demanda,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando a requerida TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025